Tribunal: TJSP
Processo: 2334376-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: , em 11.8.23. 3. Inteligência do artigo 105 do RITJSP. 4. Causas derivadas dos mesmos fatos e relações jurídicas. 5. O instituto processual da prevenção é mais abrangente do que a conexão e continência, autorizando o mesmo C. Órgão Julgador, por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de pretensões distintas, mas, relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Medida liminar, deferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, Município de São Sebastião, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 7a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observada a prevenção.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2334376-02.2023.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – DESASTRE CLIMÁTICO – MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO – REGIÃO DA BALEIA VERDE – DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS – ATUALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DE RISCOS – OMISSÃO NO DEVER DE PREVENÇÃO DE RISCOS JÁ DETECTADOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS – MEDIDA LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO NO PRAZO DE 60

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – DESASTRE CLIMÁTICO – MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO – REGIÃO DA BALEIA VERDE – DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS – ATUALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DE RISCOS – OMISSÃO NO DEVER DE PREVENÇÃO DE RISCOS JÁ DETECTADOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS – MEDIDA LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO NO PRAZO DE 60 DIAS DA ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA MUNICIPALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – SETORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO EM 21 REGIÕES DE ACORDO COM O REFERIDO PLANO MUNICIPAL – MATÉRIA JURÍDICA ENFRENTADA EM AÇÃO JUDICIAL DIVERSA RELATIVA À REGIÃO DISTINTA DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONHECIMENTO E JULGAMENTO ANTERIOR DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Competência e prevenção da C. 7a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento e julgamento anterior do recurso de agravo de instrumento no 2210497-55.2023.8.26.0000, em 13.11.23, interposto nos autos de ação civil pública diversa (no 1002339-94.2023.8.26.0587, que tramita perante a D. 1a Vara Cível da Comarca de São Sebastião), distribuído àquele C. Órgão Julgador, em 11.8.23. 3. Inteligência do artigo 105 do RITJSP. 4. Causas derivadas dos mesmos fatos e relações jurídicas. 5. O instituto processual da prevenção é mais abrangente do que a conexão e continência, autorizando o mesmo C. Órgão Julgador, por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de pretensões distintas, mas, relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Medida liminar, deferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, Município de São Sebastião, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 7a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observada a prevenção.